Tribunal: TJDFT
Processo: 0746363-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0746363-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYANE TORRES DOS REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Dayane Torres dos Reis em face da r. decisão (ID 174013829, na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal e Outro, indeferiu requerimento de tutela de urgência cujo objeto é a anulação da questão no 44 (prova tipo B) da prova objetiva do concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas. Alega, em resumo, que a questão exigia do candidato o conhecimento de conteúdo não previsto no edital do certame. Assevera que a súmula indicada na questão (Súmula no 7/2018 do TARF/DF) foi cancelada antes da abertura concurso, não estando, portanto, abrangida no conteúdo programático para o cargo almejado. Destaca precedentes que amparam a tese defendida. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que os Agravados acrescentem na nota da Agravante a pontuação referente à referida questão. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Com efeito, é vedado ao Poder Judiciário a análise do mérito do ato administrativo, substituindo a banca examinadora de concurso público a fim de reexaminar o conteúdo ou modificar os critérios de correção das questões do certame, salvo quando constatada ofensa ao princípio da legalidade, mediante a presença de teratologia, ilegalidade ou inconstitucionalidade evidentes, ou, ainda, em caso de afronta ao princípio da vinculação ao edital, vícios que não se verificam na presente demanda. Esse entendimento foi pacificado pelo e. STF, no julgamento do RE no 632.853 (Tema no 485 da repercussão geral), in verbis: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125, DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) (grifou-se) Nesse mesmo sentido, arestos do c. STJ, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO NO GABARITO E DESCONFORMIDADE COM EDITAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que negou provimento ao Recurso Ordinário. 2. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança interposto pelo ora recorrente, que se inscreveu no concurso para Agente de Segurança Prisional, contra ato do Secretário de Estado de Administração do Estado de Goiás e do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades). 3. Não se evidencia nenhuma ilegalidade nos atos praticados no certame, muito menos erro grosseiro ou vício patente nas questões do concurso público ou a inobservância das matérias previstas no edital, de maneira que não se justifica, tampouco se permite, a intervenção do Poder Judiciário no caso em comento. Cabe destacar que não compete ao Poder Judiciário rever as opções realizadas pelas bancas dos concursos públicos, não sendo possível rever a questão, ante a ausência de evidente teratologia. 4. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao dispor que, em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame. Assenta-se ainda que, excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade, tem-se admitido a intervenção pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital (STJ - AgInt no RMS 49.239/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 10.11.2016; AgInt no RMS 50.342/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 5.9.2016; STF - RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29.6.2015). 5. Como resulta da decisão agravada, não tendo o impetrante indicado precisamente quais questões tratariam de assuntos não inseridos no edital, não há que se falar em violação ao princípio da vinculação ao edital. Ademais, não se faz necessária a previsão editalícia exaustiva de todos os subtemas que possam ser exigidos nas avaliações dos candidatos. Ocorre que, cuidando-se de Mandado de Segurança, a concessão da tutela jurisdicional depende, para ser proferida, da demonstração do direito líquido e certo reclamado na Petição Inicial, ou seja, de provas pré-constituídas à impetração, sendo inviável a atividade instrutória no mandamus. Daí o acerto do acórdão recorrido, que denegou a segurança pleiteada. 6. Agravo Interno não provido.” (AgInt no RMS n. 66.574/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 4/11/2021) (grifou-se) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL. QUESTÃO 59. MATÉRIA NÃO CONSTANTE DO EDITAL. VIOLAÇÃO DO EDITAL. ANULAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ, EM HIPÓTESE IDÊNTICA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Trata-se de Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela parte ora agravada, objetivando assegurar ao impetrante sua aprovação na prova objetiva do concurso público para provimento do cargo de Agente de Polícia Judiciária - Função Escrivão do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme o Edital 1/2017 - SAD/SEJUSP/PCMS. III. O Tribunal de origem denegou a segurança sob o fundamento de que, embora a questão 59 envolva artigo do Estatuto do Desarmamento não previsto no Edital, a matéria que resolve o problema trata de norma penal em branco, que consta na parte geral de Direito Penal. IV. O STF, sob o regime da Repercussão Geral, estabeleceu as balizas para a revisão de questões de prova em concurso público para provimento de cargos públicos: "Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (...) Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (RE 632.853, Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, Repercussão Geral, DJe de 29/6/2015). V. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em hipóteses idênticas, para responder a questão 59, seria necessário o conhecimento do art. 23 do Estatuto do Desarmamento, assunto este que não era objeto do edital. E, dessa forma, a referida questão deve ser anulada. Nesse sentido: STJ, RMS 58.737/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN. SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2019; AgInt nos EDcl no RMS 59.075/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/09/2020. VI. Agravo interno improvido.” (AgInt no RMS n. 57.115/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 9/5/2022.) (grifou-se) Há ainda diversos julgados deste eg. TJDFT: “MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. PROVA OBJETIVA. QUESTÕES 34, 109 E 111. QUESTÕES COM ERRO MATERIAL E SUBJETIVIDADE. ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO DE GABARITO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. TEMA 485/STF. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. 1. A elaboração de questões em prova de concurso público é matéria coberta pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, cuja revisão pelo Poder Judiciário limita-se tão-somente à compatibilidade das questões ao conteúdo programático divulgado no edital do certame (Tema 485/STF). 1.1. Não compete ao magistrado aprofundar-se no estudo intrínseco das questões de prova de concurso, sob pena de retirar as qualidades de certeza e liquidez do direito do impetrante, indispensáveis ao rito do Mandado de Segurança. Precedentes do STF e STJ. 2. As questões 34, 109 e 111 da prova objetiva do certame para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, possuem incontroversa correlação aos temas previstos no edital de regência do concurso público. 2.1. Não restou demonstrado que as questões impugnadas e as respectivas respostas da banca examinadora estejam eivadas de erro material, interpretação teratológica ou ilegalidade flagrante, a justificar a excepcional intervenção judiciária pretendida pela via mandamental, sob pena de invasão do próprio mérito do ato administrativo, em inadmissível subversão aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia. 3. Apelação Cível conhecida e não provida. Sentença mantida.” (Acórdão 1418471, 07078743720218070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se) “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES OBJETIVAS. ALTERAÇÃO DE GABARITO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA. TEMA 458 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 632.853, com repercussão geral (Tema 485), firmou o seguinte entendimento: "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (...) Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). 2. Na esteira do precedente vinculante do STF, o Poder Judiciário somente pode intervir nos critérios de correção da banca examinadora em situações excepcionais de manifesta ilegalidade: por cobrança de conteúdo não previsto no edital do concurso público ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. Precedentes. 3. Na hipótese, os temas abordados nas questões impugnadas pelo impetrante estavam devidamente previstos no edital que rege o certame. De outro lado, a banca examinadora apreciou regularmente os recursos interpostos pelo candidato e fundamentou adequadamente a manutenção do gabarito oficial. Portanto, não há que se falar em erro grosseiro ou ilegalidade, o que afasta a possibilidade de intervenção do judiciário quanto ao mérito das questões. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1428104, 07091588020218070018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES OBJETIVAS. ALTERAÇÃO DE GABARITO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o entendimento do STF fixado em repercussão geral (Tema 485, Recurso Paradigma RE 632853), "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.". 2. "É firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder, circunstâncias não constatadas na situação em exame" (TJDFT, Acórdão n.1019570, 20150111453025APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 29/05/2017. Pág.: 299/317). 3. "Os concursos públicos, assim como os atos administrativos, inserem-se na liberdade da Administração Pública, a fim de estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público. 3. Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a intervenção judicial em matéria de concurso público deve ser mínima." (Acórdão 913485, 20140111831965APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/12/2015, publicado no DJE: 25/1/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1296746, 07378995520198070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se) “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL BOMBEIRO COMPLEMENTAR - ESPECIALIDADE FISIOTERAPIA. RETIFICAÇÃO DO GABARITO DEFINITIVO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há ofensa à segurança jurídica ou à razoabilidade na retificação, devidamente fundamentada, do gabarito definitivo que havia sido publicado com erro material, sendo expressão do Poder de Autotutela da Administração. 2. A declaração de nulidade da retificação do gabarito definitivo implicaria a classificação dos candidatos com base em respostas incorretas, fulminando a razão final do concurso público, qual seja, selecionar os candidatos mais capacitados na área profissional avaliada. 3. A concessão da segurança pleiteada para anular a retificação do gabarito definitivo representaria interferência do Poder Judiciário na avaliação das respostas pela banca examinadora, o que é vedado pela jurisprudência do STF. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1074892, 07060837220178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2018, publicado no PJe: 25/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se) Consoante relatado, a Agravante defende que o enunciado da questão no 44 da prova tipo B, para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas (Cargo 103), na parte dos conhecimentos específicos, extrapola o edital do certame ao tratar da Súmula no 7/2018 do TARF/DF, cancelada ainda em 2021. No ponto, registre-se que a questão no 44 do caderno de prova Tipo B, ora impugnada, trouxe o seguinte comando e alternativas (ID 173984113 - pág. 2, na origem): “A partir de 2011, houve a inovação no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF/DF) em relação à edição de súmulas. Com base nisso, assinale a alternativa correspondente à diretriz que destoa do Código Tributário Nacional (CTN) e, portanto, foi revogada pela Súmula 07/2018. Alterar informação anterior de doação para empréstimo, mediante a mera apresentação de declaração retificadora do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) desacompanhada de provas inequívocas, não descaracteriza a ocorrência do fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) nem possui força para anular o lançamento tributário. A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotivos (IPVA) está condicionada à inexistência de débitos inscritos em dívida ativa até a data de aquisição do veículo. Estão obrigadas ao uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) as sociedades empresárias, ou a elas equiparadas, que exercem atividade de venda ou revenda de mercadorias ou bens a varejo e de prestação de serviços, ressalvadas os casos em que há dispensa pela legislação tributária. Cabe a exigência do pagamento antecipado do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual ou Intermunicipal e de Comunicações (ICMS), nos termos do art. 320 do Decreto no 18.955/1997, nas operações com produtos de origem animal iniciadas fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE) ou cujo abate ocorreu fora do território do DF, não sendo aplicável, nesses casos, o regime especial previsto nos arts. 320-D e 320-E do referido decreto. Na hipótese de lançamento de ofício, a regra relativa à contagem do prazo de decadência é a disposta no art. 173, inciso I, do CTN, ou seja, primeiro dia do exercício seguinte ao do que o lançamento poderia ter ocorrido, independentemente de ter havido pagamento parcial anterior do imposto.” (grifou-se) Destaque-se que, no caso dos autos, o edital do certame, publicado em 18/11/2022, na parte destinada aos conhecimentos específicos do referido cargo, delimitou o seguinte conteúdo (ID 173984111 - pág. 10/11): “3. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR ESPECIALIDADES: [...] 3.3. ATIVIDADES ECONÔMICAS E URBANAS (CÓDIGO 103) 1. Direito Tributário. 1.1 Sistema tributário nacional. 1.2 Objeto do direito tributário. 1.3 Parafiscalidade. 1.4 Princípios constitucionais tributários. 1.5 Limitações ao poder de tributar. 1.6 Impostos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 1.7 Obrigação tributária. 1.8 Hipótese de incidência. 1.9 Sujeitos ativo e passivo. 1.10 Responsabilidade tributária. 1.11 Tributos em espécie. 2. Processo Administrativo Fiscal. 2.1. Lei Distrital no 4.567/2011. 3. Código Tributário Nacional e Código Tributário do Distrito Federal. 3.1 Lei no 5.172/1966. 3.2 Lei Complementar Distrital no 959/2019. 4. Legislação aplicada. 4.1 Lei Distrital no 5.547 e Decreto Distrital no 36.948. 4.2 Lei Distrital no 6.725/2020. 4.3. Decreto Distrital no 17.079/1995. 4.4. Lei Distrital no 4.257/2008 e Decreto Distrital no 38.555/2017. 4.5 Lei Distrital no 6.190/2018 e Decreto Distrital no 39.769/2019. 4.6 Lei Distrital no 5.281/2013 e Decreto Distrital no 38.695/2017. 4.7 Lei Distrital no 3.035/2002, Lei Distrital no 3.036/2002 e Decreto Distrital no 29.413/2008. 4.8 Lei Distrital no 5.627 e Decreto Distrital no 37.874.” (grifou-se) Houve retificação do edital, nos seguintes termos: “17. ALTERAR no item 3.3 ATIVIDADES ECONÔMICAS E URBANAS (CÓDIGO 103), do Anexo I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, que passa a ser: a) Onde se lê: 3. Código Tributário Nacional e Código Tributário do Distrito Federal. 3.1 Lei no 5.172/1966. 3.2 Lei Complementar Distrital no 959/2019., Leia-se: 3. Código Tributário Nacional e Código Tributário do Distrito Federal. 3.1 Lei no 5.172/1966. 3.2 Lei Complementar Distrital no 4/1994 e Lei Complementar Distrital no 959/2019; b) Onde se lê: "4.6 Lei Distrital no 5.281/2013 e Decreto Distrital no 38.695/2017.", leia-se: 4.6 Lei Distrital no 5.281/2013 e Decreto Distrital no 35.816/2014).” Com efeito, a Lei Distrital no 4.567/2011 dispõe sobre o processo administrativo fiscal, contencioso e voluntário, no âmbito do Distrito Federal, e tratou especificamente do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF), inclusive no tocante à competência para edição de enunciado de súmula (art. 99 e seguintes). Ainda da análise do edital de abertura do concurso, é possível extrair quanto ao conteúdo programático do certame a seguinte disposição (ID 173984111 - pág. 10): “22.9 A legislação indicada nos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático do presente Edital Normativo se refere às redações vigentes quando da publicação do presente Edital. As alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de publicação deste Edital serão objeto de avaliação, ainda que não mencionadas nos objetos de avaliação constantes nos conteúdos programáticos. 22.10 A legislação e demais normas relacionadas aos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático são partes integrantes do objeto de avaliação, mesmo que não explicitadas, em conformidade com as redações vigentes quando da publicação do presente Edital.” (grifou-se) Nesse contexto, verifica-se que o edital expressamente autorizou que alterações legislativas ocorridas antes da publicação do edital – como, por exemplo, o cancelamento de enunciado de súmula - fossem objeto de avaliação no certame. De fato, a Súmula no 7 do TARF/DF, indicada no enunciado da questão debatida no presente writ, foi cancelada pela Resolução no 1/2021, publicada no DODF de 8/7/2021. Entretanto, da leitura atenta da questão infere-se que a resposta não dependia da ciência do teor da Súmula no 7/2018 do TARF/DF, mas tão somente do conhecimento do candidato acerca do Código Tributário Nacional, notadamente porquanto o enunciado expressamente determinou que se “assinale a alternativa correspondente à diretriz que destoa do Código Tributário Nacional (CTN)”. Da análise da questão acima transcrita, não é possível constatar qualquer afronta ao edital do concurso, pois bastava, para a resolução da indagação, o conhecimento do candidato acerca do CTN – conteúdo devidamente previsto no item 3 do Anexo I, do Edital no 01/2022/ATUB –, não se podendo, portanto, concluir que a pergunta em questão aborde tema estranho ao conteúdo delimitado no edital. Saliente-se que cabe ao candidato buscar estudar e conhecer de forma global e contextualizada todo o conteúdo exigido no edital e não à banca examinadora a obrigação de inserir no edital, de forma detalhada e exaustiva, cada aspecto relacionado aos temas passíveis de cobrança na prova. Confira-se aresto do c. STJ nessa linha de entendimento: “(...) 1. "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (...) Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. (RE 632.853/CE, Relator: Min. Gilmar Mendes) 2. "Havendo previsão de um determinado tema, cumpre ao candidato estudar e procurar conhecer, de forma global, todos os elementos que possam eventualmente ser exigidos nas provas, o que decerto envolverá o conhecimento dos atos normativos e casos julgados paradigmáticos que sejam pertinentes, mas a isto não se resumirá. Portanto, não é necessária a previsão exaustiva, no edital, das normas e dos casos julgados que poderão ser referidos nas questões do certame. (...) In casu, restou demonstrado nos autos que cada uma das questões impugnadas se ajustava ao conteúdo programático previsto no edital do concurso e que os conhecimentos necessários para que se assinalassem as respostas corretas eram acessíveis em ampla bibliografia, afastando-se a possibilidade de anulação em juízo." (MS 30.860/DF, Relator: Min. Luiz Fux, STF). 3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.” (RMS 58.371/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) (grifou-se) Inexiste, no caso, teratologia, ilegalidade, ou ofensa ao princípio da vinculação ao edital. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. O periculum in mora também não se evidencia, uma vez que a Agravante, como explicitado nas razões do recurso, já realizou o curso de formação para o cargo e, caso tenha sucesso no pleito deduzido no processo de origem, a retificação da colocação dela no certame poderá ocorrer posteriormente. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator